Tribunal: STF
Processo: Rcl 479
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-17
Data de publicação: 1994-08-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Na
dicção da ilustrada maioria, em relação a qual guardo reservas, a
reclamação é cabível, visando a preservar a autoridade de provimento
relativo a ação direta de inconstitucionalidade, quando o ato que se
diz discrepante haja sido praticado pelo próprio autor do normativo
que restou fulminado.
        TRIBUNAIS DE JUSTIÇA - VAGAS DO QUINTO -
PREENCHIMENTO. O preenchimento das vagas concernentes ao quinto
constitucional, mediante consideração da clientela formada pelos
egressos da advocacia e do Ministério Público, harmoniza-se com o
alcance dos artigos 93, inciso III, e 94 da Constituição Federal,
revelado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta
de inconstitucionalidade nº 813-SP, relatada pelo Ministro Carlos
Velloso, em Sessão Plenária de 09 de junho de 1994, cuja decisão foi
publicada no Diário da Justiça de 17 de junho de 1994.